Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-82.2024.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800175-82.2024.8.14.0024

APELANTE: JAMILLE DA SILVA ARAGAO, ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes

interestadual. Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal afastada. Inexistência de prejuízo. Tráfico privilegiado. Não cabimento. Expressiva quantidade de droga. Fração máxima de aumento mantida. Via inadequada para pedido de liberdade. Recursos conhecidos e desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), consistente no transporte de 21,230 kg de crack entre os estados do Amazonas e Pará, com apreensão realizada em flagrante.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do acusado para a audiência de instrução; (ii) se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (iii) se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) se os apelantes fazem jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (v) se a fração de aumento da majorante interestadual deve ser reduzida; (vi) se é possível fixar o local de cumprimento da pena em outro Estado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução foi rejeitada, uma vez que a intimação foi devidamente realizada e não se comprovou prejuízo à defesa, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

4. A via recursal da apelação não é adequada para o exame do pedido de direito de recorrer em liberdade, devendo ser manejado habeas corpus para essa finalidade, nos termos do Regimento Interno do TJPA.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), tornando prejudicado o pedido de nova redução.

6. A quantidade (mais de 21 kg) e a natureza da droga (crack) justificam o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mesmo em réus primários, dada a comprovação de dedicação à atividade criminosa.

7. A fração de aumento da majorante interestadual (art. 40, V) foi corretamente fixada no patamar máximo (2/3), diante da distância percorrida, do
modus operandi
e da gravidade do fato, estando devidamente fundamentada.

8. O pedido de fixação do cumprimento da pena em outro Estado deve ser dirigido ao juízo da execução, não cabendo sua apreciação na fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade por suposta falha de intimação. 2. A quantidade e natureza do entorpecente apreendido podem, por si sós, afastar a aplicação do tráfico privilegiado, quando indicam dedicação a atividades criminosas. 3. A fração de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 pode ser fixada no máximo legal (2/3), quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a relevância do trajeto interestadual. 4. O pedido de direito de recorrer em liberdade deve ser formulado por habeas corpus, não sendo cabível por meio de apelação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de janeiro e finalizada aos cinco dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO e JAMILLE DA SILVA ARAGÃO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que os condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
c/c

art. 40, inciso V, ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos autos em anexo que, no dia 09/01/2024, por volta de 12h00min, na Rodovia Transamazônica, na Comunidade Girassol, em Itaituba/PA, os denunciados JAMILLE DA SILVA ARAGÃO e ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO, previamente associados, transportavam entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia e horário supramencionados, policiais militares patrulhavam na Comunidade Girassol, sentido município de Jacareacanga, quando passou um Corolla modelo 2013/2014, placa NEM4D81, conduzido por ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO e de carona estava JAMILLE DA SILVA ARAGÃO.

Ao serem questionando de onde vinham, inicialmente falaram que vinham de Apuí/AM, de modo que os militares continuaram com os questionamentos. Quando questionados se traziam algo ilícito, alegaram que eram de Santana/AP e passaram a responder de forma imprecisa, fato admitido posteriormente pela própria denunciada em seu interrogatório.

Diante das respostas inconsistentes, foi realizada a busca veicular, e atrás do banco dianteiro os militares encontraram 20 tabletes de substância semelhante a “crack” pesando, com embalagem, 21,230 kg (vinte e um quilogramas e duzentos e trinta gramas).

Devido à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Em sede policial, ROBERVAN admitiu o transporte de entorpecentes, que estava em Apuí/AM, tendo como destino final Santarém/PA, sob a promessa de receber R$6.000,00 (seis mil reais). (...)”

Em
razões recursais
, o apelante
ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO
alega, em sede
preliminar
, a
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução
, sustentando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

No
mérito
, requer (i) o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, (ii) a
redução da pena-base ao mínimo legal
, (iii) o
reconhecimento do tráfico privilegiado
previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com redução de até dois terços, e (iv) a
fixação da execução da pena no município de Macapá/AP
, onde reside sua família.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a apelante
JAMILLE DA SILVA ARAGÃO
, argumenta que a sentença
deixou de reconhecer a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, apesar de restarem demonstrados os requisitos legais – primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e não dedicação a atividades ilícitas.

Sustenta, ainda, a necessidade de
redução da fração de aumento prevista no art. 40, inciso V, para o mínimo legal (1/6)
, por ausência de motivação concreta que justifique a fração máxima aplicada (2/3), requerendo, ao final, a
readequação do regime prisional
com base no novo
quantum
de pena.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, tendo em vista que a sentença está em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não
merece prosperar
.

PRELIMINAR

1.
Da Alegada Nulidade da Sentença por Ausência de Intimação Pessoal

O apelante
ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO
alega, em sede
preliminar
, a
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução

realizada em 03/07/2024
, sustentando violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Não lhe assiste razão.

Conforme se verifica da certidão de ID 24366142, o acusado foi, sim, pessoalmente intimado no dia 01/07/2024, às 17h00, para audiência de instrução e julgamento designada para o dia 03/07/2024, às 08h30, o que
afasta, de plano, a tese de ausência de intimação.

Outrossim, ainda que se alegasse o descumprimento do prazo mínimo de 48 horas previsto no §2º do art. 218 do CPC/2015, aplicado ao processo penal por analogia, tal alegação igualmente não prosperaria, por ausência de qualquer prejuízo concreto, eis que a Defensoria Pública, a qual patrocinava a defesa do réu e atuou durante toda a fase instrutória, inclusive na audiência em questão, esteve presente no ato e não apontou qualquer vício quanto ao prazo de intimação ou ausência do acusado, durante as alegações finais orais ali produzidas, feitas na mesma ocasião da sentença, o que torna incabível o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Assim, revela-se inadmissível o reconhecimento de qualquer nulidade, tanto pela regularidade formal da intimação pessoal quanto pela inexistência de prejuízo à atuação da defesa técnica.

Reforça-se esse entendimento com o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 16, § 1º, IV DA LEI Nº 10.826/03 - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INTERROGATÓRIO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE - NÃO CABIMENTO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESNECESSIDADE DE PERIGO CONCRETO - CRIME DE MERA CONDUTA - ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITIUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - REINCIDÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO.

- Intimado pessoalmente o réu para a audiência de instrução e julgamento, não comparecendo, correta a decretação da revelia, afastando-se o reconhecimento de qualquer nulidade.

- A nulidade no direito penal é regida pelo princípio "pas de nullite sans grief", que presume não haver nulidade, caso não seja demonstrado o prejuízo suportado pelo acusado através do ato.

- O crime tipificado no art. 16, § 1º, IV da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a prática de um dos verbos do tipo para sua configuração, sendo prescindível a comprovação da produção de efetivo risco à incolumidade pública.

- Mantida a pena e sendo reincidente o réu, mantem-se o regime imposto na sentença, nos termos do art. 33, § 2º, "b" do Código Penal.

- Não se aplica o art. 44 do CP diante da reincidência do réu.

- Determinada que a suspensão dos direitos políticos ocorra após o trânsito em julgado da decisão, fica prejudicado o exame de tal pedido nesta Instância Revisora.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.051582-2/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1.
Da Fixação da Pena Mínima Legal Requerida pelo
Apelante ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO

A defesa deste apelante requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Ocorre que tal pleito não passa de mero equívoco da defesa, restando, em verdade, prejudicado,
eis que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que a pena-base de ambos os réus já foi fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diante da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais.

2.
Da Reconhecimento do Tráfico Privilegiado Pleiteado por
Ambos os Apelantes

As defesas de Robervan e Jamille o
reconhecimento do tráfico privilegiado
previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Entendo, todavia, que eles não fazem jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De fato, a jurisprudência do STJ não mais admite que ações penais em curso ou inquéritos possam ser considerados para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sendo necessário que a dedicação à atividade criminosa seja comprovada por outros elementos concretos.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso,
tem-se que a quantidade e a natureza da droga –
20 (vinte) tabletes de cocaína petrificada
pesando com embalagem
21,230kg (vinte e um quilogramas e duzentos e trinta gramas)
, de acordo com o termo de exibição e apreensão de objeto (com foto) de ID 24366001 - Pág. 24 e o laudo toxicológico definitivo de ID 24366080 - Pág. 20 – podem ser sopesadas nesta terceira fase, eis que a pena-base restou fixada em seu patamar mínimo legal, de maneira que seu uso, na terceira fase, não configura
bis in idem
.

3. Da Fixação da Fração Máxima Redutora Referente ao Tráfico Interestadual Pedida pela
Apelante JAMILLE DA SILVA ARAGÃO

Sustenta, ainda, a defesa de Jamille, a necessidade de
redução da fração de aumento prevista no art. 40, inciso V, para o mínimo legal (1/6)
, por ausência de motivação concreta que justifique a fração máxima aplicada (2/3), requerendo, ao final, a
readequação do regime prisional
com base no novo
quantum
de pena.

Também aqui
não lhe

assiste razão.

No presente caso, grande quantidade droga foi transportada, escondida atrás do banco dianteiro de um carro, entre os estados do Amazonas e do Pará, tendo percorrido, pelo menos, mais de 600km de estradas, conforme consta dos autos, havendo justificativa concreta para a aplicação da fração máxima, inexistindo violação ao princípio da proporcionalidade,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. PERCURSO DE MAIS DE 1.000 KM. AUMENTO FIXADO EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Ana Paula dos Santos Ferreira, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, no julgamento da Apelação Criminal n. 5484877-97.2021.8.09.0051, manteve a condenação da paciente por tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, e § 4º, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006). A paciente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da fração de aumento decorrente da majorante da interestadualidade de 1/2 para 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento da pena aplicada com base na majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), fixada em 1/2, está devidamente fundamentada ou se deve ser reduzida para o patamar mínimo de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a quantidade de Estados percorridos e a distância do trajeto podem justificar a escolha de frações superiores ao mínimo legal para a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas
.

4. No caso, a fração de 1/2 foi aplicada com base no fato de que a paciente percorreu mais de 1000 km, atravessando três Estados (Pará, Tocantins e Goiás), o que caracteriza uma grave reprovabilidade da conduta.

5. A fundamentação do Tribunal de origem está em consonância com os precedentes desta Corte, que consideram o grau de interestadualidade relevante para a definição da fração de aumento da pena. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(STJ - HC n. 789.802/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

4. Do Direito de Recorrer em Liberdade Pedido
pelo
Apelante ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO

Pede, Robervan,
seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

5. Da Execução da Pena em outro Estado Requerida
pelo
Apelante ROBERVAN DOS SANTOS PACHECO

Por fim, este apelante requer a fixação da execução da pena no município de Macapá/AP, onde reside sua família.

Ocorre que tal pleito, ainda que legítimo sob o prisma da dignidade da pessoa humana,
deverá ser apreciado pelo Juízo da execução penal
, não competindo a esta Corte Justiça, neste momento, tal deliberação.

Por conseguinte, tem-se que a r. sentença de 1º grau foi proferida em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, bem como, obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2026